Tribunal: TJBA
Processo: 0000971-68.2010.8.05.0147
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000971-68.2010.8.05.0147

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: ARIVELTON GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação e reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor comissionado, condenando o Município de Jussara ao pagamento de férias acrescidas de um terço e gratificações natalinas não adimplidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Discute-se: (i) a incidência, ou não, da prescrição quinquenal sobre algumas das parcelas reclamadas; e (ii) a quem incumbe o ônus da prova acerca do pagamento das verbas remuneratórias;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Consoante a teoria da
actio nata
, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de verbas devidas pela Fazenda Pública inicia-se com a exigibilidade do crédito. No caso, as parcelas relativas ao 13º salário de 2005 e às férias do período 2005/2006 tornaram-se exigíveis em data não alcançada pela prescrição.

4 - Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, em ações de cobrança movidas por servidor público, compete ao autor a prova do vínculo funcional (fato constitutivo), e ao ente público, a prova do efetivo pagamento (fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito), nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

5 - Comprovado o vínculo funcional e não tendo o Município se desincumbido do ônus de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas, impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

6 - Em se tratando de condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios, inclusive os recursais, deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso de apelação a que se nega provimento. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário, apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja definido na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000971-68.2010.8.05.0147
, sendo parte(s) Apelante
MUNICIPIO DE JUSSARA
e parte(s) Apelada
ARIVELTON GOMES DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça